Tribunal: TJDFT
Processo: 0735324-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade da imediata determinação de pagamento, pelos agravados, de pensão em favor do primeiro agravante em razão de hipotético erro médico.
2. O problema principal que deve ser agora avaliado é o que concerne ao requisito da verossimilhança, cuja ausência não permite, no momento, a concessão da antecipação da tutela nos termos do requerimento formulado pelo demandante.
3. A controvérsia a respeito da ocorrência do erro médico e da responsabilidade do hospital exige a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e desprovido.